Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Não restando indene de dúvida a tese de legítima defesa a justificar a absolvição sumária, o feito deve seguir para a próxima fase, a fim de que o Conselho de Sentença decida sobre seu acolhimento.
3. Eventual dúvida quanto à existência de qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural.
4. Recurso conhecido e desprovido.